Tribunal: TJPA
Processo: 0807866-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807866-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa devedora contra acórdão que deu provimento ao agravo do Estado do Pará, reformando decisão que havia suspendido a exigibilidade de crédito tributário e deferido certidão positiva com efeitos de negativa mediante caução em veículos ofertada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao deixar de analisar (i) a aplicação do art. 151, inciso V, do CTN e (ii) a jurisprudência do STJ sobre flexibilização da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais quanto à indicação de bens à penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido apreciou integralmente as matérias suscitadas, reconhecendo a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito via liminar, mas condicionada à idoneidade da garantia ofertada e à observância da gradação legal para penhora.

4. A jurisprudência do STJ não afasta a necessidade de demonstração da suficiência e liquidez dos bens indicados, tampouco a necessidade de justificar o afastamento da ordem legal.

5. Embargos utilizados com o objetivo de rediscutir fundamentos já apreciados, sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "A mera alegação de omissão quanto à interpretação do art. 151, inciso V, do CTN e precedentes do STJ não autoriza a oposição de embargos de declaração quando a decisão enfrentou de forma fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia."

Dipositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, V; Lei nº 6.830/80, art. 11.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
em face do V. Acórdão de id. 16717780 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, reformando a decisão de 1º grau, indeferindo a liminar requerida pela agravante.

Na decisão embargada, reformou-se a liminar que havia suspendido a exigibilidade do auto de infração n.º 092016510001727-7 e deferido a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mediante o oferecimento, pela Embargante, de veículos como garantia antecipada em sede de Ação Anulatória.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre o art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, dispositivo que, segundo argumenta, permitiria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em medida liminar, independentemente de depósito em dinheiro ou da ordem prevista no art. 11 da Lei n.º 6.830/80.

Alega também a omissão acerca da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo nº 237, e de precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, segundo defende, respaldam a concessão de tutela provisória com base em caução diversa da penhora em dinheiro.

Nas contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ, ora embargado, pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, afirmando que inexiste omissão, sendo o inconformismo da embargante mera irresignação com o resultado do julgamento.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, o embargante aduz a
omissão
no
que tange à aplicação do art. 151, inc. V, do CTN e à jurisprudência do STJ que, na sua compreensão, afastaria a necessidade de observância da ordem legal para indicação de bens à penhora prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais.

O acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva a questão posta nos autos, consignando expressamente que, embora seja juridicamente possível ao contribuinte pleitear tutela provisória antecedente para suspensão da exigibilidade do crédito tributário – inclusive com a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa –, tal faculdade não exime a parte do cumprimento dos requisitos legais para validação da garantia oferecida.

Com efeito, ao acolher a argumentação do Agravante (Estado do Pará), destacou-se que os veículos apresentados pela Embargante não foram acompanhados de documentação hábil a comprovar sua suficiência e idoneidade para assegurar o crédito em litígio, além de não ser demonstrada qualquer excepcionalidade que justificasse o afastamento da ordem legal de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei n.º 6.830/80, que prioriza o dinheiro e bens de maior liquidez em detrimento de bens móveis, como veículos.

A jurisprudência do STJ, mencionada pela Embargante, reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em medida liminar (art. 151, V, do CTN), mas não afasta a necessidade de idoneidade da caução ofertada, tampouco flexibiliza, sem justificativa, a observância da gradação legal para a nomeação de bens.

Nesse sentido, a matéria fulcral do agravo versou sobre a regularidade e suficiência da garantia prestada e sobre a ausência de demonstração da liquidez e do valor de mercado atualizado dos veículos indicados pela Embargante, o que, inclusive, inviabilizaria a plena eficácia da tutela jurisdicional postulada.

Não se vislumbra, pois, omissão no julgado, mas sim o inconformismo da parte com a fundamentação e o desfecho da decisão colegiada, o que não encontra guarida na via estreita dos embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter integralmente o acórdão embargado por inexistir a omissão alegada.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput e 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025